Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista n artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Não se observa omissão por parte do egrégio Colegiado, quanto à análise do acervo probatório produzido nos autos, uma vez que, ao examinar a controvérsia recursal, baseou-se expressamente nas provas documentais e testemunhais produzidas pelas partes litigantes, firmando o entendimento de que os problemas técnicos relatados pela autora/apelada não se restringem aos serviços de telefonia, mas também aos serviços de internet prestados pela ré, ora embargante.

3. Não estando configurada a omissão apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.